Tribunal: TJDFT
Processo: 0719643-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719643-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO ROGERIO DINIZ AGRAVADO: BRASILIA 45 RESTAURANTE EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, em face da decisão ID. 235977065, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0704285-59.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID. 71948831), o exequente/agravante, inicialmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo e antecipação de tutela recursal, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Defende que a reiteração de pedidos de bloqueio de ativos financeiros do devedor via SISBAJUD é admitida, desde que decorrido lapso temporal considerável após a última tentativa. Alega que o processo originário se encontra suspenso desde a decisão datada de 19/01/2023, em razão da ausência de bens penhoráveis, já tendo transcorrido mais de dois anos. Ao final, requer que “seja deferida a concessão de tutela de urgência, para: i – Suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, notadamente quanto ao arquivamento do feito; ii – Autorizar, de imediato, a reiteração da ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, como medida legítima e razoável para satisfação do crédito”. No mérito, "o provimento definitivo do presente recurso, para reformar a decisão agravada e permitir o regular prosseguimento da execução, com nova tentativa de penhora via SISBAJUD”. Preparo recolhido (ID. 71950217). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que “a determinação de arquivamento da execução inviabiliza a prática de atos úteis à satisfação do crédito, perpetua a mora do devedor e compromete o exercício do direito da credora, reduzindo significativamente a possibilidade de localização de bens passíveis de penhora.”. Quanto ao ponto, oportuno consignar que o simples pedido do exequente de pesquisa junto ao SISBAJUD – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Ademais, cabe destacar que o Código de Processo Civil, no artigo 921, §3o, condiciona o desarquivamento dos autos à efetiva localização de bens penhoráveis do devedor. Outrossim, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da pesquisa ao sistema SISBAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora